Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716967-86.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS CARDOSO MARANGONI APELADO: CLEMARINA DE SOUZA MONTEIRO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO CARLOS CARDOSO MARANGONI, sem regular representação processual. Intimada para que regularizasse a representação, quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Conforme ID de Origem 14514752, em maio de 2022, a procuradora NATHÁLIA DE PAULA BOMFIM ZIMPECK (OAB/DF 44.202) comunicou à parte apelante, ainda durante a tramitação em 1o grau, que não mais lhe representaria no processo. Por outro lado, em Dezembro de 2022, esta mesma procuradora subscreveu a peça de apelação, ou seja, o recurso fora subscrito por advogada que já havia comunicado ao cliente renúncia em relação ao caso cerca de 06 meses antes. Intimada a parte recorrente para que regularizasse a representação processual ou apresentasse procuração atualizada com relação aos demais advogados cadastrados no PJE (ID 44593222), quedou-se inerte (ID 45708495). Isso posto, ausente a capacidade postulatória, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta, nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, III do CPC. Custas e honorários pela parte apelante. Suspensa exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau (ID de origem 57136203). Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023